Tribunal: TJDFT
Processo: 0739395-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MERO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual.
2. Determinação judicial de expedição de carta precatória a ser distribuída pela parte autora, ainda que representada pela Defensoria Pública, não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto.
3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e não provido.